Tribunal: TJBA
Processo: 0000097-35.2015.8.05.0268
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000097-35.2015.8.05.0268

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
MOISES BATISTA DE SOUZA

APELADO: DOURAVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:
GILMARIO SILVA SANTOS, DAYANA KELLE FERNANDES DUARTE LIMA, VALDOMIRO ATAIDE DE SOUZA JUNIOR, DOUGLAS RIOS DE ARAUJO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE ANALISOU A ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE NA DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do

mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios

elencados no art. 1.022 do CPC.

Inexistente omissão na decisão embargada, que enfrentou

adequadamente a questão da abusividade dos juros remuneratórios,

com base em critérios objetivos e jurisprudência do STJ.

Alegações que visam à rediscussão do julgado.

Recurso

rejeitado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000097-35.2015.8.05.0268,
em que figuram, como Embargante,
BANCO BRADESCO S.A.
, e, como Embargado
, DOURAVEL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER e REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora